Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVERBAÇÃO COM DESTAQUE NOS AUTOS. CRÉDITO. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. AÇÕES. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crédito constituído por despesas condominiais possui natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito ao Juízo recuperacional, art. 84, III, da Lei 11.101/05.
2. A constrição não recaiu sobre bens da executada, mas de crédito do agravante em decorrência de fiança prestada em contrato de locação.
3. Negou-se provimento ao recurso.